Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703663-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) AGRAVADO: BOTECO LENDÁRIO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo (ID 0700144-09.2020.8.07.0018) ajuizada por BOTECO LENDÁRIO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, deferiu a liminar pleiteada e determinou a suspensão dos efeitos da autuação administrativa, levantou a interdição decretada e suspendeu a exigibilidade da sanção pecuniária (ID 53339946 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 14317862), o agravante narra que a agravada foi autuada, por meio do Auto de Infração Ambiental no D05205/2020, por estar produzindo ruídos acima do permitido legalmente. Acrescenta que foi determinada a suspensão parcial da atividade desenvolvida pela agravada, impedindo a emissão de ruídos sonoros. Sustenta que os atos praticados pela Administração Pública são dotados de presunção de veracidade e legitimidade. Alega que a região em que funciona o estabelecimento da agravada é considerada de uso misto, mas, ainda que fosse zona industrial, os níveis de ruído produzidos estão acima dos permitidos pela legislação. Argumenta que as licenças de funcionamento apresentadas pela agravada não autorizam que haja apresentação de música ao vivo. Aduz que a agravada não foi capaz de comprovar que o aparelho utilizado para medição dos ruídos estava descalibrado ou que os ruídos externos teriam influenciado o resultado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e indeferir o pedido liminar formulado pela agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Os atos administrativos provenientes do poder de polícia, como cediço, são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade, possibilitando ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais, em benefício de interesses da coletividade. Ademais, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que somente será ilidida com provas suficientes em sentido contrário. Sendo assim, nessa análise preliminar dos autos, observa-se que os documentos comprobatórios colacionados aos autos pela agravada não se mostram suficientes para mitigar a presunção de legitimidade que acompanha os atos administrativos, especificamente o Auto de Infração Ambiental no D05205/2020. Nesse sentido, constata-se que o laudo técnico de ruído apresentado pela agravada na origem (ID 53330416 dos autos originais), além de ter sido unilateralmente produzido, foi elaborado em 2017, ao passo que as medições feitas pelo IBRAM/DF foram realizadas no dia 28.12.2019 e são dotadas de presunção de veracidade. Dessa forma, não é possível assegurar que as condições acústicas do estabelecimento tenham permanecida inalteradas desde 2017, data da realização do laudo técnico de ruído apresentado. Evidenciando que este estudo está, de fato, desatualizado, observa-se que o perito indicou que o horário de funcionamento da empresa era de 17:00 a 01:00 de terça a domingo, o que contraria as alegações da parte, que indica que aos domingos o estabelecimento abre para almoço e encerra atendimento às 19:30h. Dessa forma, ao menos nessa análise prefacial do processo, este estudo técnico não se mostra suficiente para refutar as conclusões alcançadas pela agravante quanto aos ruídos emitidos pela agravada. Outrossim, em princípio, a discussão sobre a destinação da área em que a agravada exerce a sua atividade comercial não se mostra relevante, uma vez que, conforme previsto no anexo I do Decreto no 33.868/2012, ainda que a área fosse predominantemente industrial, o limite de ruído noturno seria de 60 decibéis, patamar inferior ao medido pelo Auto de Infração Ambiental no D05205/2020. Ademais, conforme supra destacado, milita em favor dos atos da administração a presunção de veracidade e legitimidade e, portanto, caberia à agravada comprovar que houve falhas na mensuração dos ruídos, na distância utilizada e na calibragem do equipamento, ônus do qual não se desincumbiu. Constata-se, por fim, que a agravada foi anteriormente autuada por duas vezes pelo mesmo fundamento, a primeira pelo AI 02168/2019, em que foi aplicada a penalidade de advertência e determinada a resolução do problema; uma segunda vez pelo AI 08460/2019, tendo sido aplicada multa no valor de R$2.001,00. Diante desses fatos e aparente resistência da parte em se adequar às normas aplicáveis, tem-se que as medidas determinadas não fogem à razoabilidade ou à proporcionalidade, mas se ajustam ao comportamento reincidente da agravada. Verifica-se, ainda, que a interdição aplicada é parcial, atingindo somente a emissão sonora mecânica e ao vivo, não afetando os demais serviços prestados e produtos comercializados pela parte. Assim, de acordo com o ato administrativo impugnado na origem, a agravada poderá funcionar normalmente, porém com a proibição de emissão sonora mecânica e ao vivo; medida esta que permite o desenvolvimento da atividade empresarial e igualmente evita a produção de poluição sonora, mormente diante da insistência da agravada em não obedecer os limites sonoros impostos pela legislação de regência. Por outro lado, a existência ou não de licença para reprodução musical ou apresentação de música ao vivo não interfere na questão, porquanto esta não possibilita que os sons emitidos sejam superiores aos limites impostos, aspecto que foi insistentemente desobedecido pela recorrida. Com isso, há probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este resta evidente em razão do aparente descumprimento continuo das normas referentes ao limite de ruídos que podem ser emitidos pela agravada, o que coloca em risco toda a coletividade. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, deve ser concedida a liminar pleiteada. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a medida pretendida, para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento deste recurso, e restabelecer a produção de efeitos do ato administrativo impugnado (Auto de Infração Ambiental no D05205/2020). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator